Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707593-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE REVISÃO IMPROCEDENTE. I. Os planos de saúde coletivos por adesão são previstos nos artigos 16, inciso VII, alínea “c”, e 19, § 3o, inciso V, da Lei 9.656/1998, e regulamentados pelos artigos 1o, 2o e 15 da Resolução ANS 557/2022 (que revogou a Resolução ANS 195/2009). II. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução ANS 171/2008 (revogada pela Resolução ANS 565/2022, cujo artigo 3o dispõe no mesmo sentido). III. O reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é negociado entre a operadora ou administradora de benefícios e a estipulante a partir de critérios atuariais previamente convencionados. IV. À falta de prova de que o índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão não proveio de regular negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou a administradora de benefícios, ou de que efetivamente não reflete a variação autorizada contratualmente, é defeso considerá-lo abusivo pelo fato de superar demasiadamente o índice estabelecido pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares. V. Apelação da primeira Ré provida. Apelação da Autora prejudicada. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, articulando a distribuição equivocada do ônus da prova. Afirma que seria ônus das rés promoverem a inequívoca comprovação dos percentuais de reajuste aplicados. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, defende que seja declarado abusivo o reajuste atuarial de 79,03% (setenta e nove vírgula zero três por cento), com a devida revisão do índice, bem como a condenação das recorridas à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da recorrente. Na petição de ID 76866391, a parte recorrente requer a reconsideração da certidão de ID 76667869, que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID 55214608. Em contrarrazões (ID 77663586), a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários de sucumbência recursais. Também em sede de contrarrazões (ID 77739676), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, ao compulsar os autos, verifica-se que a recorrente encontra-se amparada por decisão que deferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 55214608). Diante disso, torno sem efeito a certidão de ID 76667869, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, em razão da gratuidade deferida. Cumpre esclarecer, de início, que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Quanto ao pedido da parte recorrida de fixação de honorários de sucumbência recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, conforme ID 77739676. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028